Tribunal: TJDFT
Processo: 0719892-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0719892-57.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VINICIOS BARCELOS PEREIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Constata-se a existência de pedido de gratuidade de justiça. Contudo, consta nos autos apenas comprovante de residência na cidade de Águas Claras e demonstração da propriedade de um veículo de aproximadamente, R$ 120.000,00, não existindo maiores informações acerca da profissão e capacidade econômica do autor para justificar o pedido. Assim, intime-se a parte recorrente para que: A) Comprove a alegada hipossuficiência, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça; OU B) recolha o preparo e as custas processuais. Prazo: 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator